Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. omissão E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. rediscussão da causa. prequestionamento implícito. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão indeferindo pedido de penhora no rosto dos autos, sob fundamento de ausência de participação do executado no processo indicado e inexistência de crédito líquido decorrente de cessão.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão embargado enfrentou os fundamentos essenciais, destacando que a penhora no rosto dos autos exige que o devedor seja parte no processo em que se pretende a constrição (CPC, art. 860). 5. A inexistência de vínculo processual e de crédito líquido e certo inviabiliza a medida, pois todos os precatórios foram anulados após a desconstituição da sentença proferida no feito sobre o qual se requer a penhora, fulminando a cessão de crédito ao executado.
6. A pretensão da parte embargante visa à modificação do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração. 7. O prequestionamento é implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados. IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 855 a 860, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.